Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-60.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-60.2018.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUREMA LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NULIDADE DO ATO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de agente comunitária, buscando o pagamento de reajuste salarial de 10,67% instituído por lei municipal, além de indenização por danos morais. A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

2.
O julgamento exige a análise da validade e da eficácia jurídica da lei municipal que concedeu o reajuste salarial, considerando as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao aumento de despesa com pessoal no fim do mandato do chefe do Poder Executivo.

3.
Cumpre avaliar se há configuração de dano moral decorrente do não pagamento do referido reajuste remuneratório.

4.
É necessário examinar o acerto da sentença quanto à sistemática de condenação em honorários de sucumbência para a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

5.
A lei municipal concessiva do reajuste foi publicada a dezenove dias do fim do mandato do chefe do Poder Executivo, o que configura desrespeito direto e inegável ao limite temporal estabelecido no artigo 21, inciso II, da Lei Complementar 101/2000. Referido dispositivo legal determina a nulidade de pleno direito dos atos que resultem em aumento de despesa com pessoal expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao encerramento do mandato do respectivo titular do Poder.

6.
A nulidade formal e material da norma municipal inviabiliza a concessão do reajuste financeiro pleiteado pela servidora, pois a Administração Pública atua sob a estrita observância do princípio da legalidade.

7.
A ausência de implementação do reajuste salarial decorreu de imposição legal, o que descaracteriza a ocorrência de ato ilícito praticado pela gestão municipal, afastando por completo o dever de indenizar por danos morais.

8.
A sentença observou rigorosamente o ditame legal previsto no parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, pois condenou a parte vencida ao pagamento das verbas de sucumbência e, no mesmo ato judicial, suspendeu a exigibilidade da cobrança em virtude do deferimento anterior da gratuidade da justiça, não existindo qualquer omissão ou erro no comando judicial impugnado pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É nulo de pleno direito o ato legislativo municipal que concede reajuste salarial a servidores públicos quando publicado nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do chefe do Poder Executivo, por violação direta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. A condenação em honorários de sucumbência imposta a beneficiário da gratuidade da justiça deve ter sua exigibilidade suspensa na própria decisão condenatória, nos exatos termos do Código de Processo Civil."

Referências: Artigo 21, inciso II, da Lei Complementar 101/2000; Artigos 85 e 98, parágrafo 3º, da Lei 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação Cível 8000455-68.2018.8.05.0263, Rel. Des. José Aras, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, julgado em 27/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO
S SIMULTÂNEOS
DE APELAÇÃO Nº
8000462-60.2018.8.05.0263
que tem como Apelante
s e Apelados,
JUREMA LIMA DA SILVA e o MUNICÍPIO DE UBAÍRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS
O
S
RECURSO
S
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA